Tribunal: TJSP
Processo: 1011200-70.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PENSÃO MENSAL – Ação de indenização por dano material (visando fixação de pensão mensal) julgada procedente em parte para condenar os réus ao pagamento de pensão vitalícia no valor mensal de R$ 1.391,92 – Recurso dos réus, buscando a reforma do julgado, sob a alegação de prescrição e, subsidiariamente, aduzindo que a correção monetária deve ser anual, e não

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PENSÃO MENSAL – Ação de indenização por dano material (visando fixação de pensão mensal) julgada procedente em parte para condenar os réus ao pagamento de pensão vitalícia no valor mensal de R$ 1.391,92 – Recurso dos réus, buscando a reforma do julgado, sob a alegação de prescrição e, subsidiariamente, aduzindo que a correção monetária deve ser anual, e não mensal, como constou da r. sentença recorrida – Recurso do autor, buscando a reforma em parte do julgado para condenar os réus ao pagamento de pensão no valor total dos rendimentos recebidos nos dois empregos dos autor, além de pagamento de 13o salário e 1/3 de férias, com correção anual do valor da pensão – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – Inaplicabilidade do artigo 200 do Código Civil na hipótese dos autos – Independência das instâncias cível e criminal – Suspensão condicional do processo penal que culminou na extinção da punibilidade do réu, sem a discussão de culpa – Autor, ademais, que já havia movido ação indenizatória em face dos réus antes mesmo do oferecimento de denúncia pelo Ministério Público – Inocorrência de interrupção do prazo prescricional do artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil – Prescrição reconhecida – Inversão do ônus da sucumbência – Recurso dos réus provido – Recurso do autor prejudicado.